Tribunal: STF
Processo: RHC 61982
Classe: RHC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-01
Data de publicação: 1984-06-01

Ementa:
- 1.PROCESSO PENAL MILITAR. O CONSELHO DE JUSTIÇA PODERA DAR AO FATO
DEFINIÇÃO JURÍDICA DIVERSA DA QUE CONSTA DA DENÚNCIA. MAS É
INDISPENSÁVEL QUE A DEFINIÇÃO JURÍDICA TENHA SIDO FORMULADA PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO, ASSEGURADO O DIREITO DE DEFESA DO ACUSADO
(CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, ART-437).
2.ANULAÇÃO DO PROCESSO A PARTIR DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.
3.HABEAS CORPUS A QUE SE DÁ PROVIMENTO.